Tribunal: TJMT
Processo: 1046197-21.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046197-21.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARIA GERALDA DA SILVA - CPF: 241.858.091-15 (APELADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADO(S):
MARIA GERALDA DA SILVA.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MATERIAL CIRÚRGICO. SELANTE DURAL DURASEAL.
ABUSIVIDADE.
COMPETÊNCIA DO MÉDICO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024.
ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
. SELIC.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a cobertura do insumo cirúrgico "Selante Dural
Duraseal
", e fixando indenização no valor de R$ 10.000,00, com juros de mora e correção monetária. A parte apelante impugna a obrigatoriedade da cobertura, a existência e o valor da indenização, bem como pleiteia a aplicação da taxa SELIC aos encargos moratórios, e suscita prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão:

(i) saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde;

(
ii
) saber se a recusa de cobertura de material cirúrgico configura prática abusiva;

(
iii
) saber se houve responsabilidade civil da operadora de saúde;

(
iv
) saber se há dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional;

(v) saber se se aplicam os critérios da Lei nº 14.905/2024 aos encargos moratórios;

(vi) saber se há violação de norma constitucional ou infraconstitucional que justifique o prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre operadoras de
plano
de saúde e seus beneficiários, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 608 do STJ.

4. A recusa da cobertura de material prescrito pelo profissional responsável pela cirurgia, configura prática abusiva, por invadir a esfera da autonomia médica e comprometer a saúde do beneficiário.

5. A negativa indevida de cobertura configura ilícito civil e enseja a responsabilidade objetiva da operadora, nos termos do art. 14 do CDC.

6. Verificado o sofrimento psíquico ocasionado pela negativa do insumo cirúrgico necessário, impõe-se a reparação por danos morais.

7.
Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

8
. A nova sistemática prevista na Lei nº 14.905/2024 é de aplicação imediata, respeitado o direito intertemporal:

(i) até sua vigência, aplicam-se juros de 1% ao mês e correção pelo INPC;

(
ii
) após sua vigência, incidem juros pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária pelo IPCA.

9
. Inexistindo violação direta a dispositivos legais ou constitucionais, não se acolhe o pedido de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais e adequar os critérios de correção monetária e juros moratórios à Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a negativa de cobertura de material cirúrgico prescrito por médico assistente, pois compete exclusivamente ao profissional indicar o tratamento necessário à recuperação do paciente.

2. A negativa indevida de cobertura enseja reparação por danos morais, cujo valor deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. A Lei nº 14.905/2024 é de aplicação imediata, devendo os juros moratórios incidir pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, após sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, X; 6º e 196; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 47; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VII; CC/2002,
arts
. 389 e 406; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1837756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 31/08/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1263533/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 16/05/2019; STJ, REsp 668.216/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 15/03/2007; TJMT, AI 84570/2014, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29/10/2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais, processo nº 1046197-21.2022.8.11.0041, ajuizada por MARIA GERALDA DA SILVA. Na referida decisão, o juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando que a parte apelante autorize a cobertura do "Selante Dural
Duraseal
"
para a reali
zação do procedimento cirúrgico
, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida. Ademais, condenou a parte apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Em suas razões recursais
a parte
apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da legislação aplicável à espécie – Aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor;

2. Da existência de divergência técnica sobre o material solicitado – Cumprimento do contrato conforme ditames legais
;

3. Da ausência de requisitos da responsabilização civil
;

4
. Da inexistência d
os alegados
danos morais
;

5. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais
;

6. Pleiteia a mudança no Índice de atualização monetária – SELIC;

7. Do prequestionamento.

A parte apelada
apresent
ou
suas contrarrazões (ID.
273152430
), rebatendo as alegações
da
parte apelante defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADO(S):
MARIA GERALDA DA SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que
trata-se
de Recurso de
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais, processo nº 1046197-21.2022.8.11.0041, ajuizada por MARIA GERALDA DA SILVA. Na referida decisão, o juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando que a parte apelante autorize a cobertura do "Selante Dural
Duraseal
", confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida. Ademais, condenou a parte apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

1.
Da aplicabilidade subsidiaria do Código de Defesa do Consumidor.

A apelante Unimed argumenta que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) deve ser aplicado de forma subsidiária.

No entanto, a relação entre a operadora de saúde e o consumidor é claramente regida pelo Código de Defesa do Consumidor, vez que a relação
entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor.
In
verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”

Nesse contexto, é importante ressaltar que a Súmula nº
608
do STJ dispõe que
“
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
, salvo os administrados por entidades de autogestão”
, o que evidencia que os contratos de planos de saúde devem seguir as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, no caso em questão, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que em seu artigo 47, estabelece que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais benéfica ao consumidor.

2
.
Da ausência de requisitos da responsabilização civil
.

No presente caso, observa-se que a controvérsia gira em torno da obrigatoriedade de cobertura do insumo
“Selante D
ural
Duraseal
”, expressamente indicado pelo profissional responsável pelo procedimento ne
urocirúrgico

n
a parte apelada
.

Constata-se que o material necessário para a realização da cirurgia foi solicitado em 27/10/2022, porém a requerida negou o pedido, o que inviabilizou a realização do procedimento cirúrgico para tratamento de
hidrocefalia, com fundamento em parecer emitido por sua junta médica
(ID 273152359)
, que asseverou:

“Não existe indicação de uso de selante neste tipo de cirurgia. Selante impermeabiliza sutura e não há sutura de Dura Mater
a ser feita em trepanação
.

Operadora favorável a cola/selante de fibrina
.”.

Saliento
que o magistrado não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com fundamento no conjunto fático-probatório constante dos autos, conforme dispõe o art. 479 do Código de Processo Civil.

Em situações como
a dos autos
, é sabido que a operadora do plano de saúde não pode excluir a cobertura de materiais relacionados ao procedimento cirúrgico, conforme
dispõe
o art. 10, inciso VII, da Lei 9.656/98.

Nesse sentido
se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. DOENÇA COBERTA PELO
PLANO .
CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM
RAZOABILIDADE .
SÚMULA 7/STJ. 1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde. Precedentes do
STJ .

2. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em fornecer o material necessário para a cirurgia, devidamente prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano, configurou danos morais indenizáveis
, pois "não bastasse o sofrimento físico da autora, ainda teve de suportar a dor psíquica do constrangimento e da humilhação, ante a demora na autorização do referido procedimento." 2. Montante indenizatório pelos danos morais estabelecido pelo Tribunal de origem que não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso
especial .
Incidência da Súmula 7/STJ. 3.Agravo Interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1837756 PB 2019/0273397-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2020)
(
g.n
.)

Nessa linha, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que é o médico, e não a operadora do plano de saúde, quem detém a competência para definir o tratamento e os procedimentos a serem adotados para o adequado atendimento do paciente, conforme se observa dos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. DECISÃO MANTIDA.

1. "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura"
(
AgInt
no
AREsp
n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
18/12/2017).

(...)

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
1263533/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019,
DJe
23/05/2019) (negrito nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte, segundo a qual "o contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao
tratamento da enfermidade constante da cobertura
" (
AgInt
no
AREsp
622.630/PE, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 12/12/2017,
DJe
18/12/2017). Incidência, no ponto, do óbice da Súmula 83/STJ.

(...)

4. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
1306108/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018,
DJe
05/10/2018)
[Grifo
nosso]

Seguro saúde. Cobertura. Câncer de pulmão. Tratamento com quimioterapia. Cláusula abusiva.

1
. O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. Se a patologia está coberta, no caso, o câncer, é inviável vedar a quimioterapia pelo simples fato de ser esta uma das alternativas possíveis para a cura da doença. A abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, em razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno disponível
no momento em que
instalada a doença coberta.

2. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 668.216/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2007, DJ 02/04/2007, p. 265)
[Grifo nosso]

Assim, sendo indubitável a necessidade de realização do procedimento, conforme devidamente constatado por laudo médico
(
ID 273150896
)
, não vislumbro a possibilidade de negativa
de cobertura
do referido material cirúrgico
necessário para a
recuperação
pós-operatória
da parte autora.

Nesse sentido, é o entendimento predominante da jurisprudência, dentre os quais o do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE. NEGATIVA DE COBERTURA. VÁLVULA AÓRTICA MAGNA. MATERIAL IMPORTADO. INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO. COBERTURA DEVIDA. (...) COBERTURA CONTRATUAL - Considerando a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC, impunha-se à parte ré o encargo de demonstrar que o material importado indicado pelo médico assistente não se ajustou à situação clínica do segurado. A partir da vigência da Lei nº 9.656/98, não há possibilidade de recusa de cobertura de material indispensável ao ato cirúrgico, pois, de acordo com o art. 10, inc. VII, do referido diploma legal, não poderá ser excluído da cobertura o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios indispensáveis ao ato cirúrgico, inexistindo qualquer limitação quanto à origem do material, se nacional ou importado. Incumbe, exclusivamente, ao médico que assiste ao paciente, prescrever o tratamento de saúde que lhe é adequado e o material a ser utilizado na realização de eventual procedimento cirúrgico. Precedentes. (...). APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA”. (Apelação Cível Nº 70063789101, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 09/06/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - ART. 273, CAPUT E INCISO I, DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA - RECUSA INDEVIDA - OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes os requisitos do art. 273, caput e inciso I, do CPC, é cabível a antecipação de tutela para que sejam fornecidos os materiais e realizada a cirurgia indicada por junta médica, diante da obrigação contratual da operadora de plano de saúde e da prevalência do direito à saúde”. (TJMT - AI 84570/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2014,
Publicado
no DJE 04/11/2014).

Ademais,
em
estudo realizado pela Unimed Federação Rio Grande do Sul, intitulado “Sumário das Evidências e Recomendação sobre o Uso de Selantes de Dura-máter”, cujo objetivo consistia em avaliar a segurança e a eficácia dos selantes de dura-máter de fibrina (
Tisseel
®), em comparação com os selantes de dura-máter de hidrogel absorvível (
Duraseal
®;
Adherus
®), concluiu o seguinte:

1. As evidências sobre o uso de selantes de dura-máter são, em geral, escassas e de baixa qualidade.

2. Não foram encontrados estudos adequadamente controlados comparando diretamente os selantes de hidrogel absorvível com os selantes de fibrina.

3. Os selantes de hidrogel mostraram-se seguros quando comparados com os demais tratamentos em uso há mais tempo, incluindo selante de fibrina.
(
g.n
.)

(
file:///C:/
Users
/44469/Downloads/CTMBE%20-
%20Selante%20de%20dura-ma%C2%B4ter.pdf)

A partir da leitura do referido exame
científico
, observa-se a inexistência de consenso entre a conclusão exarada pela junta médica da parte apelante e o estudo mencionado, o qual adota, entre seus métodos de desenvolvimento, a “identificação e avaliação de protocolos já realizados por comissões nacionais e dentro da UNIMED de cada cidade ou região”, tratando do uso do selante de fibrina recomendado pela referida junta médica.

Diante dessas considerações, entendo que não assiste razão à parte apelante, uma vez que se revela abusiva a conduta da operadora do plano de saúde, ao
n
egar a cobertura
dos materiais necessários ao procedimento ci
rúrgico,
invadi
ndo
a esfera da competência profissional, colidindo, assim, com a autonomia médica
, devendo ser mantida a sentença.

3
. Da inexistência de danos morais.

No que concerne à tese de inexistência de dano moral, entendo que não merece guarida, uma vez que, no caso dos autos, não restam dúvidas da recusa na cobertura
de insumo cirúrgico
pela operadora de plano de saúde, pois se trata de aflição e angústia ocasionada pela negativa de direito que reflete a própria dignidade da pessoa humana, qual seja, o direito à saúde, fundamentado nos
arts
. 6º e 196, da CF/88, atraindo a incidência do dever de reparar o dano moral, nos termos doart. 5º, X, também da Constituição Federal.

4
. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

No que concerne à
quantum
indenizatório, sabe-se que o critério para a sua fixação decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo representar enriquecimento para a parte apelante e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo para a conduta da parte
apelante
.

Assim, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto,
tenho que
deve
ser dada parcial guarida à pretensão
da operadora de plano de saúde, ora apelante
. É que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais d
a parte apelada
, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$

5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pelo consumidor apelante, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira.

5. Da aplicação da taxa SELIC como índice de atualização dos juros moratórios.

Com relação a tal recursal que visa à adequação dos critérios de atualização monetária e incidência de juros moratórios sobre valores devidos, diante da superveniência da Lei nº 14.905, de 13 de março de 2024, que alterou significativamente a sistemática aplicável ao cálculo de encargos moratórios em condenações judiciais de natureza cível, especialmente aquelas envolvendo relações de consumo e de direito privado em geral, entendo que merece parcial acolhida.

Isto porque, a Lei nº 14.905/2024 não possui efeito retroativo, devendo sua aplicação respeitar os marcos temporais da relação jurídica e os parâmetros fixados anteriormente pela jurisprudência consolidada.

Logo, é necessário que se observe, sob a ótica do direito intertemporal, o princípio do
tempus

regit

actum
, que orienta a aplicação das leis processuais e materiais conforme sua vigência, sem retroatividade, salvo disposição expressa em sentido contrário.

A norma, publicada em 01/07/2024, passou a produzir efeitos 60 (sessenta) dias após sua publicação, ou seja, a partir de 30/08/2024. Assim, faz-se necessária a adequação da decisão
fustigada
ao novo regime legal.

Portanto, impõe, reconhecer a aplicação da taxa Selic, deduzida a correção monetária, como base de cálculo dos juros moratórios a partir de sua vigência. A correção monetária, nos períodos anteriores à nova legislação, deve observar os critérios previamente aplicáveis.

Nesse sentido colhe-se os recentes julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. APLICAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI Nº 14.905/2024. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária de energia por danos causados a equipamentos da empresa autora em decorrência de inversão de fase na rede elétrica, determinando a indenização dos prejuízos.

A embargante sustenta contradição no acórdão ao não considerar a recente alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.905/2024, que modifica a base de cálculo dos juros moratórios para a taxa Selic, deduzida a correção monetária.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado e se é necessária a adequação dos consectários legais à recente modificação legislativa.

III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não servindo para reanálise da matéria já decidida. 5. O acórdão embargado fundamentou-se de maneira coerente e uniforme, não havendo contradição sanável por meio dos embargos de declaração. 6. Contudo, a superveniência da Lei nº 14.905/2024, norma de ordem pública e de aplicação imediata, impõe a readequação dos critérios de juros e correção monetária, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 7. Até a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se os critérios anteriormente vigentes: correção pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. Após sua vigência, aplicam-se a correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa Selic, deduzida a correção monetária.

IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração rejeitados. 9. Reforma de ofício do acórdão embargado para adequar os critérios de juros moratórios e correção monetária à Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento: "1. A superveniência da Lei nº 14.905/2024 impõe a aplicação da taxa Selic, deduzida a correção monetária, como base de cálculo dos juros moratórios a partir de sua vigência. 2. A correção monetária, nos períodos anteriores à nova legislação, deve observar os critérios previamente aplicáveis."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002,
arts
. 389, 406; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2004691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 06/03/2023; STJ,
AgInt
no REsp 1742460/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 14/09/2020.

(N.U 1003758-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025) (
g.n
.)

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

Embargos de declaração oposto em face de acórdão proferido em apelação cível, alegando obscuridade quanto à aplicação cumulativa ou não dos juros de mora de 1% ao mês e da correção monetária pelo
INPC .
Pleito para que seja esclarecida a aplicação da taxa SELIC, conforme as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

Questão em discussão consiste em verificar se o acórdão contém vício ao não aplicar as disposições da Lei nº 14 .905/2024, que estabelece critérios
de correção monetária (IPCA) e juros de mora (taxa SELIC deduzido o IPCA).

III. Razões de decidir

A Lei nº 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

Configurada a omissão do acórdão ao não abordar as novas regras legais, impõe-se sua integração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a aplicação das disposições da Lei nº 14.905/2024 ao caso.

Tese de julgamento: “1. No caso, aplica-se a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 389,
p .
u., e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp
n .
1.795.982/SP, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão
Min .
Raul Araújo, j.
21.08.2024 .

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00056887520168110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025) (
g.n
.)

Diante dessas considerações, entendo que deve ser adequado
a correção monetária e os juros moratórios para que observem o disposto na Lei nº 14.905/2024, aplicando-se até a vigência da nova lei, correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; após a entrada em vigência da nova lei, correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

6. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

para o fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como para reconhecer que os critérios de correção monetária e de juros de mora devem observar as disposições da Lei n.º 14.905/2024, aplicando-se:

(i) até a vigência da nova lei, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês;

(
ii
) após a vigência da nova lei, correção monetária pelo IPCA e juros de mora com base na taxa SELIC, descontada a atualização monetária
,
mantendo-se
, quanto ao mais
, a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025